Tribunal: TJES
Processo: 0011597-45.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011597-45.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CRISTINA BODART UCELLE

APELADO: POSTO LIFE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I - À luz do art. 1.721, do CC, o fato de o Executado e a aqui Apelante encontrarem-se divorciados não é razão a, por si só, descaracterizar a proteção legal do imóvel como bem de família.

II - A despeito dos termos do divórcio, dos autos constata-se que o bem encontra-se registrado sob a propriedade da Apelante, sendo este seu único imóvel, estando o bem a servir de meio de sustento exclusivo da Recorrente, pois dele retirar sua renda por meio de alugueis, a revelar clara, sua caracterização como bem de família.

III - Tratando-se de único imóvel residencial da Recorrente, e ainda que constitua objeto de contrato de locação com terceiro, a impenhorabilidade remanesce, segundo o enunciado sumular nº 486 do STJ.

IV - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0011597-45.2016.8.08.0021

APELANTE: ANA CRISTINA BODART UCELLE

APELADO: POSTO LIFE LTDA

JUIZ DE DIREITO: DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por
ANA CRISTINA BODART UCELLE

face a sentença que rejeitou seu embargo de terceiro, vertido em razão de execução movida face a seu ex conjugue por
POSTO LIFE LTDA,
mantendo penhora sobre imóvel que aduz tratar-se de bem de família.

Em sua irresignação recursal alega, em síntese, a Apelante, que (i) o imóvel já foi reconhecido como bem de família em demanda outra por este Tribunal; (ii) trata-se de bem de família de onde retira a renda para seu sustento; (iii) os documentos do imóvel demonstram que o bem sempre pertenceu ao ex-casal e ainda está no nome do ex-casal; (iv) os contratos acostados demonstram que o imóvel está alugado e serve ao pagamento de seu tratamento de saúde e do aluguel de imóvel menor para o qual mudou-se com suas filhas em razão de sua condição financeira; (v) sua atual condição de saúde não lhe permite trabalhar, dependendo da renda do aluguel do imóvel para o seu sustento.

Em contrarrazões aduz o Recorrido (i) não ter a Apelante juntado aos autos prova do divórcio alegado e da divisão dos bens, o que veio aos autos apenas por ordem judicial; (ii) tais documentos comprovam que o bem coube ao cônjuge verão na partilha; (iii) não restou comprovado ser aquele o único imóvel de propriedade da Recorrente, afirmando não mais existir entidade familiar ante o divórcio.

No caso dos autos, a Apelante é ex-cônjuge de José Carlos Ucelle que figura como executado em algumas ações movidas pelo aqui Apelado, Posto Life Ltda.

Na execução de origem (0012691-77.2006.8.08.0021) realizou-se a penhora sobre imóvel residencial, que, segundo a Apelante, figuraria como bem de família, motivando o manejo do presente embargos de terceiro perante a execução.

Segundo o alegado, o imóvel aludido embora objeto da partilha decorrente do divórcio do casal, figura, ainda, sob a propriedade dos ex-cônjuges, sendo, hoje, objeto de contrato de aluguel, de onde afirma a Recorrente retirar seu sustento, não tendo mais condição de saúde para trabalhar, indo morar em imóvel de menor tamanho para se valer da renda do aluguel do bem objeto da penhora.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito de caracterização do imóvel como bem de família e desconstituição da penhora, ao argumento de que na partilha o imóvel fora destinado ao Executado, adicionando que, com o divórcio, não mais resta caracterizada a entidade familiar, não se caracterizando o imóvel como bem de família.

O caso não é novo a este Relator, que já teve a oportunidade de manifestar-se sobre o tema perante esta Terceira Câmara, em um dos embargos de terceiro movidos pela ora Recorrente em execução outra.

No acórdão, restou reconhecido por esta Corte o bem de família, inclusive, já sob o manto da coisa julgada, valendo destaque para a ementa respectiva:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I - À luz do art. 1.721, do CC, o fato de o Executado e a aqui Apelante encontrarem-se divorciados não é razão a, por si só, descaracterizar a proteção legal do imóvel como bem de família. II - A despeito dos termos do divórcio, dos autos constata-se que o bem encontra-se registrado sob a propriedade da Apelante, sendo este seu único imóvel, estando o bem a servir de meio de sustento exclusivo da Recorrente, pois dele retirar sua renda por meio de alugueis, a revelar clara, sua caracterização como bem de família. III - Tratando-se de único imóvel residencial da Recorrente, e ainda que constitua objeto de contrato de locação com terceiro, a impenhorabilidade remanesce, segundo o enunciado sumular nº 486 do STJ. IV - Recurso provido. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL Número: 0011591-38.2016.8.08.0021, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data da publicação: 27/out/2022)

O caso dos autos não se distingue, merecendo reforma a sentença, data vênia.

A Lei nº 8.009/1990, prevê, em seu Art. 1º,
caput
, que:

Art. 1º
O imóvel residencial
próprio

do casal,
ou

da entidade familiar
,
é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida
civil
, comercial,
fiscal
,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam,
salvo nas hipóteses previstas nesta lei
.

Nesse contexto, de plano observo que o entendimento firmado na sentença recorrida encontra obstáculo no disposto no art. 1.721, do CC.

Art. 1.721. A dissolução da sociedade conjugal
não extingue
o bem de família.

Veja-se que o fato de o Executado e a aqui Apelante encontrarem-se divorciados não é razão a, por si só, descaracterizar a proteção legal do imóvel como bem de família.

Já decidiu o STJ que “
Por força da separação judicial,
cada cônjuge
separando constitui uma
nova entidade familiar
,
passando a ser sujeito da proteção da Lei 8.009/90.
O bem atribuído a um dos cônjuges, após a dissolução da sociedade conjugal,
não é alcançado por penhora
em execução movida contra seu ex-cônjuge
, sendo irrelevante o fato de não ter sido registrada a sentença de separação judicial
. Precedentes.
” (AgRg no REsp 240.934/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 19/11/2010)

Ademais, a despeito dos termos do divórcio, dos autos constata-se que o bem encontra-se
registrado sob a propriedade da Apelante
, sendo este seu único imóvel, estando o bem a servir de meio de sustento exclusivo da Recorrente, pois dele retirar sua renda por meio de alugueis, a revelar clara, sua caracterização como bem de família.

Nesse contexto, atento ainda, que este mesmo imóvel objeto dos autos já fora considerado como bem de família por esta Corte Estadual em demandas executivas outras:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. VAGAS DE GARAGENS COM MATRÍCULAS AUTÔNOMAS. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O C. STJ firmou o entendimento segundo o qual a Exceção de Pré-Executividade
“é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ”
(AgInt no AREsp 765.607/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020).

2. Tratando-se de único imóvel residencial do devedor, mas que constitua objeto de contrato de locação com terceiro, segundo o enunciado sumular nº 486 do STJ:
“É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”

3. Hipótese em que está devidamente comprovado nos autos que o imóvel penhorado é único imóvel residencial de propriedade da executada/agravante, que reside de aluguel em outro imóvel, cujo contrato estabeleceu como garantia o citado bem de sua propriedade, cuja renda, por sua vez, inequivocamente é revertida para sua subsistência e de sua família.

4. Sobre a vaga de garagem com matrícula autônoma, o STJ também possui enunciado sumular sobre a matéria, estabelecendo que:
“A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”
(Súmula nº 449).

5. As vagas de garagem com matrícula autônomas não são imunes à penhora, assistindo razão ao exequente/agravado nesse ponto.

6. Não cabe a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade não põe fim (total ou parcial) ao processo de execução, mas apenas reconhece a impenhorabilidade do imóvel bem de família, como no caso concreto (mantida a constrição das vagas de garagem com matrículas autônomas). Precedentes do C. STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES -
PROCESSO Nº
5000039-15.2020.8.08.0000, Segunda Câmara Cível - Rel. Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - julgado em 07/07/2020 - PJe).

A essa realidade acresça-se que a Apelante fez prova suficiente de que retira do bem penhorado o seu sustento.

Consta dos autos o contrato de aluguel do imóvel a terceiros, renda esta utilizada pela Apelante para sua mantença, valendo destaque para os demais documentos que demonstram residir a Apelante em imóvel alugado, de menor tamanho, servindo o contrato locatício do bem penhorado como garantia do aluguel do imóvel em que reside, de menor valor, além do fato de que está a Recorrente desempregada, com a saúde debilitada, impossibilitada de trabalhar, a permitir a conclusão lógica de que o aluguel do imóvel serve à sua subsistência (fls. 30/47 e 115/126).

Ora, tratando-se de único imóvel residencial da Recorrente, e ainda que constitua objeto de contrato de locação com terceiro, a impenhorabilidade remanesce, segundo o enunciado sumular nº 486 do STJ:
“
É impenhorável o
único imóvel residencial do devedor
que esteja
locado a terceiros
, desde que a
renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia
da sua família
.”

Desta feita, à luz do entendimento já consagrado na jurisprudência pátria, conheço e
DOU
PROVIMENTO

ao presente recurso,
reformando a decisão recorrida para julgar procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo o imóvel penhorado com
o
bem de família, determinando, assim, a desconstituição da penhora sobre ele incidente.

Considerando os termos do §2º, do artigo 85, do CPC, em especial, o trabalho desenvolvido, o tempo necessário e a moderada complexidade da causa, condeno o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da causa, além das custas processuais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
julgar procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo o imóvel penhorado com
o
bem de família, determinando, assim, a desconstituição da penhora sobre ele incidente.

Outrossim, condenar o
Embargado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da causa, além das custas processuais.